Tribunal: TJDFT
Processo: 0765887-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA. MERA DECLARAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar a parte autora a quantia de R$ 8.964,01, referente a valor reconhecido administrativamente.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta a inexistência de causa suspensiva da prescrição, pois não há requerimento administrativo movido pela parte recorrida. Alega inexistir renúncia do prazo administrativo por parte do Ente Público por ausência de previsão legal autorizadora. Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal julgando improcedente o pedido autoral (ID 63551040). As contrarrazões foram apresentadas (ID 63551044).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da controvérsia consiste em elucidar a ocorrência de prescrição do crédito que, em tese, foi reconhecido administrativamente pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, em 25/2/2022, a Administração Pública emitiu declaração reconhecendo que a servidora/recorrida detinha crédito salarial a receber no valor R$ 3.356,65, referente ao exercício de 2006 (ID 63551024).
5. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
6. Competia à parte autora, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. Não há nos autos cópia dos processos administrativos que deram origem aos créditos referidos, nos termos do parágrafo único do artigo 4o da Lei 20.910/32. E mais, a recorrente ajuizou a presente ação somente em 17 de novembro de 2023, quando já fulminadas pela prescrição as parcelas anteriores a novembro/2018.
7. Ressalte-se que o documento de ID 63551024 deve ser considerado mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, por ser dever do Poder Público proceder às declarações e apresentar os documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência, tal como previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, não se extrai das informações prestadas que a Administração renunciou ao prazo prescricional, considerando a vedação expressa no art. 177 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que enuncia: "A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública". Acerca do tema, inclusive, em tese jurídica para o Tema Repetitivo n. 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
8. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1858152, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 6/5/2024; Acórdão 1812117, Rel. Edilson Enedino das Chagas, j. 5/2/2024; Acórdão 1857811, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 6/5/2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para acolher a prescrição quinquenal e julgar improcedente o pedido autoral.
10. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 20.910/32, art. 4; CPC, art. 373, inciso I; Lei Complementar Distrital n. 840/2011, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.192/RS, REsp 1.195.193/RS e REsp 1.928.910/RS;
TJDFT, Acórdão 1858152, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 6/5/2024;
Acórdão 1812117, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 5/2/2024;
Acórdão 1857811, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 6/5/2024.